Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-90.2018.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000949-90.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 615.915.991-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE O RECURSO FOI DESPROVIDO. O REVISOR, DE OFÍCIO, REDIMENSIONOU A REPRIMENDA IMPOSTA, TENDO OS DEMAIS MEMBROS MANTIDO A PENA FIXADA NA SENTENÇA HOSTILIZADA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SUBTRAÇÃO DE BENS E VALOR - DESCRIÇÃO COERENTE PELA VÍTIMA - RECONHECIMENTO PESSOAL -

APELANTE CONHECIDO DA VÍTIMA ANTERIORMENTE -

NÃO HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA - APONTAMENTO DO APELANTE COMO AUTOR DO CRIME ANTES DO RECONHECIMENTO PESSOAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
-
PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO -
ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 DO TJMT -
JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. [...] Ademais, existindo o reconhecimento do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000949-90.2018.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0000949-90.2018.8.11.0008 - Código 133950), que o condenou por roubo a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157,
caput
, do CP - (ID 119317139-fls. 80/83).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 119320956-fls. 140/144).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 119320960-fls. 148/157).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e na aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – Há nos autos provas suficientes da autoria delitiva imputada ao acusado, sendo a manutenção de sua condenação uma medida impositiva – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID

124007967-fls. 162/166)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 10/2/2018, por volta das 02 horas, no bairro Centro, cidade de Nova Olímpia-MT, o denunciado subtraiu coisa alheia, para si ou para outrem, mediante ameaça e violência à pessoa, reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima Manoel Gomes da Silva [...]

Ante o exposto, denuncia-se WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA, em face da conduta tipificada no artigo 157, caput, do Código de Processo penal [...]”

(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 119317139-fls. 6/7).

O Juízo singular proferiu sentença oral, mediante a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para condenar W
ellinton Matias Santos da Silva, qualificado nos autos, pela prática da infração penal prevista no art. 157, caput, do Código Penal em que figura como vítima Manoel Gomes da Silva. [...] as consequências do crime são desfavoráveis ao agente que agrediu fisicamente a vítima que, inclusive, permaneceu três dias hospitalizada [...]. Assim, fixa-se a pena base em cinco anos de reclusão e trinta dias-multa. Ausente atenuantes. Reconhece-se a agravante do art. 61, II, h, do CPB, agravando a pena em seis meses e dez dias-multa, de modo que a pena provisória é mantida em cinco anos e seis meses de reclusão e quarenta dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena e, portanto, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’ e § 3º) e 40 (quarent) dis-multa, à razão de 1/30 do slário mínimo vigente (CP, art. 49, § 1º) à época dos fatos (CP, art. 49, § 1º) à época dos fatos [...]
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 119317139-fls. 80/83).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 119317139-fls. 23), Auto de Avaliação (ID

119317139-fls. 25), Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018/0220/IMLTGA-MEN (ID 119317139-fls. 55/56) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 119317139-fls. 56/57), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos de Sérgio Manhini Junior, policial militar (ID

119317139-fls. 10/11), Rafael Nunes Soares da Costa, policial militar (ID 119317139-fls. 12), Manoel Gomes da Silva, vítima (ID 119317139-fls. 13). O apelante WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA, conhecido por “Kikiki”, permaneceu em silêncio (ID

119317139-fls. 16/17).

A vítima Manoel Gomes da Silva reconheceu
“W
ELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA como sendo o autor do roubo da sua bicicleta e dinheiro”
(ID 119317139-fls. 14).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Sérgio Manhini Junior e Rafael Nunes Soares da Costa, a vítima Manoel Gomes da Silva, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 119317145-fls. 128).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.2.2018, por volta das 2h, em via pública [não identificada], no Centro do Município de Nova Olimpia-MT, o apelante subtraiu a quantia de R$ 10,00 (dez) reais, em dinheiro, e 1 (uma) bicicleta de propriedade da vítima
Manoel Gomes da Silva
, mediante violência física e grave ameaça (
ID 119317139-fls. 6/7
);

-
Manoel Gomes da Silva
[vítima], na Delegacia de Polícia, narrou que
“estava catando latinhas [...], por volta das 2h00min se deparou com o suspeito pedindo dinheiro, tentou correr mas o suspeito o alcançou e arrastou-o para o mato, o agrediu no meio do mato e roubou R$ 10,00 e a bicicleta; o suspeito o agrediu porque não tinha amis dinheiro para dar pra ele [...] conhece o suspeito de vê-lo nas ruas e sabe que o apelido dele é ‘Kikiki’, nunca tinha conversado com ele mas já o viu nas ruas [...] me agrediu com muros e enforcando meu pescoço [...] fiquei com lesão nos olhos, na boca e no dedo da mao esquerda [...] viu o suspeito nesta delegacia e o reconheceu somo sendo WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA”
(
ID 119317139-fls. 13
). Nas instrução, afirmou que
“ele me pegou, bateu muito sabe, tomou minha bicicleta e disse que se eu não dsse dinheiro ele me mataria”; “ele saiu me chamando sabe ‘vamo ali que eu vou ali conversar com você’ aí eu disse ‘mas o que que você quer comigo rapaz eu não tenho nada a ver contigo’ aí ele disse ‘não porque eu quero que você me ajude’ eu disse ‘mas agora eu não

posso lhe ajudar’, aí ali ele já foi me arrastando já foi me levando lá pra um local meio escuro sabe’;

“ele me arrastou a força,
aí ele disse que se eu não desse o dinheiro pra ele ele ia me matar, aí eu disse ‘não por isso eu vou lhe dar o dinheiro” aí ele disse ‘mas eu vou lhe matar pra você num falar pros homi’ aí eu disse ‘não mas eu num vou falar’, aí é quando ele me pegou, me derrubou, me enforcou no chão, bateu a cabeça dele na minha e disse que ia me matar, aí eu disse ‘não, eu te dou o dinheiro deixa eu em paz’ aí quando ele foi contar o dinheiro eu peguei e corri e deixei a bicicleta ele pegou e tomou a bicicleta”; no momento das agressões “ele falou que o apelido dele era kikiki”
(Relatório de Mídias – ID 119317145-fls. 128
);

-
Sérgio Manhini Junior
[policial militar], em Juízo, relatou terem sido acionados
“pela guarnição de patrulhamento sobre sobre o fato ocorrido de madrugada e que a vítima teria reconhecido o autor do crime como sendo o kikiki né, e diante dessas informações passadas pela guarnição do rádio patrulhamento nós fomos em diligências a localizamos o mesmo, quando foi feita a bordagem e detenção e, posteriormente na delegacia, já de posse dos policiais civis, a vítima fez o reconhecimento dele como sendo o autor do delito [...]; no momento em que foi feita a ocorrência pela outra guarnição, foi colocado o nome dele no boletim de ocorrência né e a vítima tinha falado para a outra guarnição né e não para a nossa que o suspeito seria o kikiki”; “réu é uma pessoa conhecida em Nova Olímpia, que constantemente é visto embriagado e drogado e que o mesmo já cometeu outros delitos na localidade”
(
Relatório de Mídias – ID 119317145-fls. 128)
;

-
Rafael Nunes Soares da Costa
[policial militar], em sede policial, corroborou integralmente o depoimento do

policiail militar
Sérgio Manhini Junior
(
ID 119317139-fls. 12
);

-
WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA
[apelante conhecido por “Kikiki”], na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (
ID

119317139-fls. 16/17
). Em Juízo, negou a autoria delitiva (
Relatório de Mídias – ID 119317145-fls. 128
).

Dito isso, vejamos:

A subtração de uma bicicleta [avaliada em R$ 500,00] e dinheiro [R$10,00], no dia
10.2.2018, aproximadamente 2h, pelo apelante, no Centro de Nova Olímpia-MT,
foi descrita, coerentemente, pela vítima Manoel Gomes da Silva, a qual identificou o apelante WELLINTON MATIAS SANTOS DA SILVA,

em ambas as fases da persecução penal, como sendo a pessoa que lhe agrediu fisicamente e ameaçou de morte durante o crime, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Registre-se que a vítima possui 68 (sessenta e oito) anos de idade
(
ID 119317139-fls. 13
)
, foi abordada em via pública enquanto realiza seu trabalho como “catador de latinhas”, levado até o matagal e agredido com murros e enforcamento, resultando em
“equimose em peri orbitárial, escoriações nas regiões carotidiana esquerda e face posterior de terço médio de antebraço direito e ferimento contuso em segundo dedo esquerdo e corto contuso de aproximadamente 3 centimetros em lábio inferior”
e internação hospitalar por 1 (um) dia, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018/0220/IMLTGA-MEN (ID 119317139-fls. 55/56).

Frise-se, ainda, que a vítima conhecia o apelante anteriormente e, inclusive, o apontou como autor do crime [pessoa conhecida por “Kikiki”] no momento do registro do Boletim de Ocorrência nº 2018.48285, no dia 10.2.2018 (ID 119317139-fls. 21/22), ou seja, um dia antes de realizar seu reconhecimento pessoal, na Delegacia de Polícia, em 11.2.2018 (ID 119317139-fls. 14), a ensejar maior credibilidade na identificação.

O envolvimento do apelante está corroborado pelos depoimentos dos policiais militares
[
Sérgio Manhini Junior e Rafael Nunes Soares da Costa], nas fases policial e judicial, os quais destacaram ter sido o apelante indicado pela vítima, como autor do roubo, antes mesmo da sua prisão (ID 119317139-fls. 12 e Relatório de Mídias - ID 119317145-fls. 128).

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, a condenação deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, no atinente ao desprovimento do apelo, verifico que o juiz de instância primeva, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável uma única circunstância judicial [consequências do crime].

Entretanto, majorou a reprimenda basilar em 1/4 [um quarto], acima da fração de
1/6 [um sexto]
, tida pela jurisprudência como proporcional.

Assim, entendo escorreito o redimensionamento da pena imposta, ainda que
de ofício
, razão pela qual redimensiono a pena-base em
4 anos e 8 meses, e 11 dias-multa
.

Conserva-se a agravante contida no art. 61, II,
h
, do CP, mantendo-se o
quantum
eleito pelo magistrado de origem [6 meses], por se mostrar benéfico ao apelante.

Destarte, à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
5 anos e 2 meses de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto,
divirjo
em parte do eminente Relator, Des. Marcos Machado, apenas para redimensionar,
de ofício
, a reprimenda imposta, ficando o apelante,
Wellinton Matias Santos da Silva
, definitivamente condenado à pena de
5 anos e 2 meses de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022